Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de verificação, a ser cumprido por oficial de justiça, para delimitar a extensão da obrigação a ser satisfeita.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
3. Os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática foram conhecidos e desprovidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se pertinente a realização de avaliação de bem móvel, por oficial de justiça, para delimitação da extensão da obrigação a ser satisfeita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exequente apresentou manifestação tempestiva contendo orçamento da pessoa jurídica responsável pelos armários, indicando impossibilidade de reparo e necessidade de substituição, de modo que não há falar em preclusão. Não há inércia ou anuência tácita.
6. A adoção da diligência de verificação do estado do bem encontra respaldo no ordenamento processual, pois o art. 154, V, do CPC autoriza o oficial de justiça a realizar avaliações e constatações necessárias ao cumprimento dos atos processuais, enquanto o art. 536, § 1o, do CPC confere ao juiz o poder de determinar as medidas indispensáveis à efetivação da obrigação de fazer.
7. Não se constata inovação probatória indevida, pois a atuação do oficial de justiça servirá para complementar a prova pericial já produzida, permitindo ao Juízo visualizar a situação atual do bem.
8. Não ocorre violação à coisa julgada. O título executivo determina reparo dos vícios e indenização dos danos materiais, condicionando a liquidação à apuração posterior da extensão dos prejuízos. A verificação visa apenas delimitar a execução conforme a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.